Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732837-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS INTELECTUAIS AGRAVADO: DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada, de ID 131311091, foi proferida em 20/07/2022, tendo sido publicada no DJe no dia 25/07/2022 (segunda-feira) (ID 132019720), ensejando início do prazo recursal no dia 26/07/2022 (terça-feira). O recurso somente foi interposto nesta data, 30/09/2022, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator